Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727010-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL BASTOS AURORA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADO. REINCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. 1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Apesar da existência de julgados de Tribunais Superiores que possibilitam a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto para verificar se é cabível o reconhecimento da atipicidade material. 3. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente específico. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJMS, quanto à interpretação dada ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entende que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47694816): (...) Nota-se que o réu é reincidente específico em delitos patrimoniais, pois um ano antes dos fatos descritos na denúncia também foi condenado por furto (ID 43215160). Além disso, existem ao menos três outros inquéritos que apuram o cometimento de furtos praticados por ele. Ressalte-se que os crimes supostamente ocorreram em um curto espaço de tempo, demonstrando que o réu é contumaz na prática delitiva, especialmente com o fim de sustentar o seu vício por entorpecentes. Portanto, apesar de o bem furtado ser de pequena monta e ter sido restituído à vítima, não é cabível a aplicação do princípio da insignificância, diante da reiteração delitiva do réu, especificamente em crimes patrimoniais. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.” (AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021